Tribunal: STF
Processo: RE 91046
Classe: RE
Órgão julgador: SOARES MUÑOZ
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1979-06-19
Data de publicação: 1979-06-19

Ementa:
- Desapropriação. Não é de rigor, em localidade na qual não existe imprensa oficial, a publicação do decreto expropriatório em jornal oficial. Interpretação do art. 13 do Decreto-lei nº 3.365/41. Dissídio jurisprudencial demonstrado. Recurso extraordinário conhecido e provido.